Tribunal: TCU
Processo: 029.940/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10443/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.940/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Henrique Alves Araujo Pereira (XXX.220.756-XX); Daniel Gerchman (XXX.838.190-XX); Isaac Cesar da Silva Oliveira (XXX.516.777-XX); Isac Floriano da Silva Junior (XXX.448.117-XX); Joao Vitor Pereira de Oliveira Corga (XXX.054.187-XX); Klinsman Marambaia Ouverney Piler (XXX.481.037-XX); Marcello Jhonathan Almeida Costa (XXX.140.287-XX); Marcos Salgado de Padua (XXX.433.331-XX); Rebeca Mendes Carrijo (XXX.751.567-XX); Thiago Watanabe Ono (XXX.268.259-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.